Tribunal: TJPA
Processo: 0816679-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816679-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: VINICIUS JANUARIO PINTO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. NULIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO SANÁVEL.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e
denegação
da ordem pleiteada. De ofício,
determino à Autoridade Coatora, com a máxima brevidade possível, que designe e realize a audiência de custódia no feito de origem, no qual o Paciente figura como constrito,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0816679-75.2023.8.14.0000

PACIENTE: VINÍCIUS JANUÁRIO PINTO DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: GABRIELA XAVIER ALEXANDRE - OAB/PA 29.860

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0805303-06.2023.8.14.0061

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido liminar
impetrado em regime de plantão dia 22.10.2023 a favor do paciente

Vinícius Januário Pinto de Oliveira,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa
,
nos autos do processo nº
0805303-06.2023.8.14.0061.

O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 20.10.2023, às 18 horas, por conduta tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de drogas). Após lavrado o Auto de prisão em flagrante, a autoridade policial comunicou ao Juízo plantonista da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí que, sem realizar a audiência de Custódia, homologou a prisão em flagrante e a converteu em Prisão Preventiva, conforme decisão anexa, incorrendo assim no cerceamento de seu direito e recaindo em ilegalidade flagrante.

Sustenta que o paciente preenche todos os requisitos para responder ao processo em liberdade, tendo em vista ser réu primário, ter residência fixa e trabalhar com carteira assinada, além disso não resistiu à prisão, colaborou com a autoridade policial confessando ser usuário de drogas e não oferece nenhum risco à aplicação da lei penal.

Por fim, o impetrante visa a concessão liminar do Alvará de Soltura e, no mérito, seja confirmada a revogação da prisão preventiva, possibilitando responder ao processo em liberdade.

O pedido de liminar foi indeferido pela desembargadora plantonista, conforme ID 16623098.

Após prestadas as informações pela autoridade inquinada coatora em 30.10.2023 (ID 16724018), os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2ª instância que, na qualidade de
custos legis
manifestou-se pelo conhecimento da ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito pela denegação por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
Habeas Corpus
porque preenchidos os requisitos do artigo 654, §1º do CPP

O impetrante pretende seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva pela não realização da Audiência de Custódia.

Verifico que após o auto de prisão em flagrante, a autoridade policial comunicou imediatamente ao Juízo plantonista da Comarca de Tucuruí, o qual em decisão datada de 21.10.2023 (ID 16623087) assim dispôs:

Da análise do caso, não verifico a existência de qualquer irregularidade apta a macular a prisão em flagrante, tendo sido observados todos os requisitos constitucionais e legais. O auto de prisão em flagrante encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou irregularidades a serem declaradas ou sanadas.

Nas informações do Juízo Titular da Comarca de Tucuruí consta que a Prisão Preventiva fora decretada visando a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, que o processo está seguindo sua marcha regular dentro dos parâmetros razoáveis de duração, e atualmente aguarda a conclusão do inquérito policial.

É entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a ausência da audiência de custódia não enseja, por si só, a ilegalidade da prisão, quando de outra forma observaram-se as garantias constitucionais e processuais, mormente quando a prisão em flagrante é convertida em Prisão Preventiva, conforme julgados colacionados abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA.. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 1. O entendimento firmado pela jurisprudência da Sexta Turma desta Corte é no sentido de que a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais. Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. 2. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 600693 RJ 2020/0186589-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS O DECURSO DE 24 HORAS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - QUESTÃO SUPERADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA. - A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, por si só, não deve dar causa ao relaxamento da prisão se não resta evidenciado qualquer prejuízo ao flagranteado e se já houve a decretação da prisão preventiva, novo título que justifica a privação da liberdade - As condições pessoais do paciente, se favoráveis, não lhe garantem o direito à liberdade provisória, devendo ser analisada casuisticamente a necessidade de manutenção da prisão cautelar. (TJ-MG - HC: 10000222494049000 MG, Relator: Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/10/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/10/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E REGIME PRISIONAL DE PENA HIPOTÉTICA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TEMPESTIVAMENTE. SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE POR POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O capítulo acerca da análise da fundamentação da prisão preventiva não foi apreciado pelo Tribunal a quo, pois foi objeto de writ anterior, motivo pelo qual não foi nele abordado. Portanto, como não há decisão de Tribunal, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, c, da Constituição da Republica, que exige decisão de Tribunal. 2. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com o benefício do tráfico privilegiado e a consequente fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. 3. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais". 4. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade. Por isso, fica superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. 5. É a mesma ratio decidendi da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 729771 PR 2022/0074755-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022)

Todavia, em que pese a ausência de Audiência de Custódia não ensejar, por si só, a nulidade e o consequente relaxamento da prisão, verifico que os informes trazidos pela Autoridade Impetrada indicam que, de fato, assim não se procedeu, seguindo-se o andamento do feito sem a observância de tal formalidade.

Assim, configurada a inocorrência da audiência de custódia, não há que se falar em nulidade da prisão, entretanto, entendo que a irregularidade seja devidamente sanada dada sua natureza cogente de conferir ao preso o direito de ser levado à presença de autoridade judicial.

Registre-se, por fim, que o fato de o Paciente reunir predicativos pessoais favoráveis não comporta acolhimento como óbice à decretação da prisão preventiva, posto que estes não possuem o condão de impedir a decisão pelo recolhimento cautelar, quando presentes seus pressupostos e fundamentos.

Deste modo, pelas razões acima, CONHEÇO do presente
writ
e denego a ordem.

De ofício,
determino à Autoridade Coatora, com a máxima brevidade possível, que designe e realize a audiência de custódia no feito de origem, no qual o Paciente figura como constrito.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2023